Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-23.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016202-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO DE AVILA KIAN - CPF: 044.094.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – FALTA DE REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. No caso, a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1016202-23.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
, mantenedora da Univag – Centro Universitário, em virtude da decisão em que indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação promovida em virtude de Acórdão da Turma Recursal Única deste Estado.

A Agravante interpôs o Recurso como Embargos de Declaração e, em suas razões, requereu que fosse sanada a omissão apontada, com a análise e acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1.ª Vara Civil de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).

Sucessivamente, requereu que fosse eliminada alegada contradição, para que a Reclamação fosse conhecida, determinando-se o seu regular processamento e julgamento.

Em 25/10/2021, com fundamento no artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno e determinei a intimação da Recorrente para complementar as razões do recurso, dispensado a intimação do Agravado, pois não foi firmada a angularização processual.

A Agravante cumpriu a determinação e, por meio da petição de Id. 108053519, afirma que,
“dada a multiplicidade dos processos individuais, contendo a mesma e única lide, averiguou-se a existência de Ação Civil Pública ajuizada em 01 de Dezembro de 2016 (data anterior a propositura de todas as ações individuais no juizado) tramitando na 1.ª Vara Cível de Várzea Grande sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002, que o Centro Acadêmico (CADAM) representando os alunos do curso de medicina em com pedido e causa similares das ações distribuídas nos juizados e que neste momento encontra-se em fase recursal”
.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Segunda Seção, no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, no qual as ações coletivas suspendem as ações individuais, até o julgamento da ação coletiva.

Assevera que as decisões prolatadas nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estão diametralmente opostas aos precedentes deste Tribunal de Justiça, bem como em dissonância com precedentes consolidados do STJ quanto à inexistência de dano moral – ausência de inserção em órgão restritivo de crédito e interpretação de cláusula contratual.

Insiste que está patente a necessidade de suspensão da demanda individual até o julgamento da ação coletiva outrora ajuizada, a fim de se evitar a coexistência de decisões contraditórias com vocação para coisa julgada, conferindo segurança jurídica à matéria amplamente debatida nos autos.

Também sustenta que deve ser preservada a Competência desta Corte, e que está presente o requisito de admissibilidade da Reclamação, motivo pelo qual deve ser conhecida, determinando o seu regular processamento e julgamento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021